Tribunal: TJES
Processo: 5005476-37.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005476-37.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANA PAULA DOS SANTOS COELHO DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005476-37.2021.8.08.0021
Recorrente: PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida: ANA PAULA SANTOS COELHO DE SOUZA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE
.
ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, NO ENTANTO, APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO, FOI SURPRESADA COM A INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGA QUE TENTOU RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO À DEMANDADA, SEM SUCESSO. AFIRMA, AINDA, QUE, EM VIRTUDE DA COBRANÇA INDEVIDA, NÃO CONSEGUE CONTRAIR EMPRÉSTIMO OU FINANCIAMENTO EM OUTRO ESTABELECIMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL. PELO PRESENTE, EM SEDE LIMINAR, PEDE A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME E, NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, A REQUERIDA SUSTENTA QUE, EM QUE PESE A QUITAÇÃO INTEGRAL DA AUTORA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO, ESTA SE DEU EM ATRASO, O QUE TERIA AUTORIZADO A INCLUSÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AFIRMA, AINDA, QUE PROMOVEU A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NO PRAZO FORNECIDO PELO BANCO CENTRAL. DESSA FORMA, SUSTENTA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO DEVER DE INDENIZAR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. DETERMINO
à ré que
se abstenha
de cobrar ou negativar o nome da autora em razão do contrato objeto da presente demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENO
à ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária e juros do arbitramento. Julgo extinto o processo,
com julgamento de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, REQUER A SUSPENSÃO DO FEITO E O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SUSPENSO O FEITO, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, COM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUSPENSÃO DO PROCESSO POR SE ENCONTRAR A PARTE RECORRENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ISTO PORQUE, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ENUNCIADO Nº 51 DO FONAJE,
“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.
ALÉM DO MAIS, EM QUE PESE A PARTE RECORRENTE TER EFETUADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL (ID. 5377500 E 5377501), PLEITEOU A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SOBRE A ALEGAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TODAVIA, NÃO VISLUMBRO A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO REQUERIDA, DIANTE DO CENÁRIO DE INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM A SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESSE MODO, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ PREDOMINANTE EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, ESTE DISPÕE QUE:
“Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).”
LOGO, NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO DE DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
(7). DO MÉRITO.
APÓS COMPULSAR OS AUTOS, CONCLUI-SE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. ORA, É SABIDO QUE A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, RAZÃO PELA QUAL INCIDE AO CASO A NORMA PREVISTA NO ART. 14, “CAPUT” E § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. TODAVIA, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO QUANDO PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU QUE O EVENTO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. NO PRESENTE CASO, CONSOANTE SABIAMENTE DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO, A PARTE RECORRENTE/REQUERIDA “[...] realizou a inscrição de dívida em desfavor da autora no valor integral do débito, não considerando nenhuma das parcelas adimplidas por ela durante o contrato. Além disso, verifico que a negativação se manteve em momento posterior ao encerramento do vínculo contratual entre as partes, eis que o adimplemento integral do contrato se deu em agosto/2021, enquanto o extrato apresentado pela autora, no ID. 10597022, que consta a ordem restritiva de crédito lançada pela ré, em desfavor da autora, é datada de novembro/2021.” COM EFEITO, AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, EM ESPECIAL OS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA PARTE RECORRIDA NOS ID’S 5377319, 5377320, 5377321, 5377322, 5377323, 5377324 E 5377325, VERIFICO QUE HOUVE A QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM AGOSTO DE 2021,
E, MESMO APÓS O REFERIDO ADIMPLEMENTO PELA RECORRIDA, A RÉ PROMOVEU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM DESFAVOR DESTA EM NOVEMBRO DE 2021. ASSIM, CONSIDERANDO QUE
NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A RÉ AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, MOSTROU-SE ILEGAL E INDEVIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA/AUTORA NOS CADASTROS NEGATIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (ID. 5377325). LOGO, É NOTÓRIA A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE INCORREU EM UMA LAMENTÁVEL FALHA, GERANDO O DEVER DE INDENIZAR. ADEMAIS, SEGUNDO VASTA JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, A INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO GERA DANO MORAL
IN RE IPSA
, OU SEJA, DANO VINCULADO À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO ATO ILÍCITO, CUJOS RESULTADOS SÃO PRESUMIDOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PISO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00) MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL; QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)